Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-84.2024.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001513-84.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TORNEARIA IMPERIAL SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 07.510.338/0001-32 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290, CPC) – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTE DO STJ (RESP Nº 2.010.858-RS) – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a renovação da intimação para o recolhimento das custas processuais após o desprovimento do agravo de instrumento que confirmou o indeferimento da gratuidade judiciária, desde que a parte tenha sido previamente advertida da penalidade de cancelamento da distribuição.

A intimação da decisão interlocutória que nega a benesse e fixa prazo para o preparo inicial é suficiente para fins do art. 290 do CPC.

O desprovimento do recurso subsequente torna a obrigação de pagar definitiva, cabendo à parte diligenciar o recolhimento independentemente de novo chamado judicial.

Inexistência de
error in procedendo
ou violação aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito quando a extinção decorre da inércia da parte em cumprir pressuposto processual objetivo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001513-84.2024.8.11.0091

APELANTE:

TORNEARIA IMPERIAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PECAS LTDA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TORNEARIA IMPERIAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PECAS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT,
Dr.
Lawrence Pereira Midon
,
lançada nos autos de Embargos à Execução, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I, 290 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o desprovimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisão.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, argumentando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura sem que lhe fosse oportunizada uma intimação clara, específica e subsequente ao esgotamento da discussão sobre a gratuidade da justiça em segunda instância.

Defende a ocorrência de
error in procedendo
, alegando que, durante a tramitação do agravo de instrumento, a exigibilidade das custas estava suspensa e que a mera ciência do desprovimento do recurso não supre a necessidade de uma nova intimação para o cumprimento da obrigação pecuniária.

Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da não-surpresa e da primazia do julgamento de mérito, ressaltando que não houve inércia ou má-fé, mas o regular exercício do direito de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para o recolhimento das custas. Pedidos finais (id. 350365364).

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da deserção, visto que a apelante não realizou o recolhimento do preparo recursal.

No mérito, sustenta a inexistência de nulidade processual, afirmando que a decisão que indeferiu a gratuidade já continha advertência expressa sobre o cancelamento da distribuição e que o desprovimento do agravo de instrumento torna dispensável nova intimação para pagamento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a apelante se manteve inerte após o trânsito em julgado do recurso que discutia a benesse, configurando desídia que autoriza a extinção do feito nos termos do artigo 290 do CPC. Pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Pedidos finais (id. 350365368).

A apelante deixou de recolher o preparo recursal no ato da interposição, pleiteando o seu diferimento por ser a matéria objeto principal da apelação (Id. 350365364).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada arguiu em contrarrazões o não conhecimento do recurso em razão da deserção, visto que a apelante não realizou o recolhimento do preparo recursal.

A apelante deixou de recolher o preparo recursal, alegando que o objeto do recurso é justamente a validade da extinção do feito por falta de recolhimento de custas, pugnando pelo diferimento do pagamento.

Considerando que o cerne da insurgência diz respeito ao acesso à justiça e ao procedimento de recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade, e com base no art. 101, §1º, do CPC, que dispensa o preparo quando o recurso versa sobre o direito à gratuidade (ou, por analogia, sobre as consequências de seu indeferimento),
afasto
a preliminar e conheço do recurso, uma vez que presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se, após o desprovimento de agravo de instrumento que confirmou o indeferimento da gratuidade de justiça, é necessária uma nova intimação da parte para o recolhimento das custas iniciais antes do cancelamento da distribuição.

Sustenta a apelante que a extinção do processo sem uma intimação específica e posterior ao julgamento do agravo configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que
"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias"
.

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem, ao indeferir a gratuidade (Id. 350365357), determinou expressamente o recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

A parte apelante, ao invés de cumprir a diligência, optou por interpor agravo de instrumento, o qual restou desprovido por este Egrégio Tribunal.

Ora, a interposição de recurso não apaga o dever de cautela e vigilância da parte. Uma vez mantida a decisão que negou a benesse, a eficácia do comando judicial de recolhimento das custas retoma seu curso imediato.

Não há previsão legal que obrigue o magistrado a renovar intimação já realizada e cujo conteúdo a parte tem pleno conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente citado na sentença recorrida, pacificou o entendimento de que a intimação prévia, com advertência das consequências do descumprimento, é suficiente para autorizar o cancelamento da distribuição após o desprovimento do recurso:

"
É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento
."
(STJ. 4ª Turma. REsp 2.010.858-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 5/8/2025)

A tese de "decisão surpresa" ou violação ao contraditório não prospera.

A apelante foi a protagonista da discussão recursal sobre a gratuidade; ao ser intimada do Acórdão que negou seu provimento, tinha ciência inequívoca de que o prazo para o recolhimento das custas estava esgotado ou deveria ser cumprido imediatamente.

A inércia da parte, aguardando nova manifestação do juízo que já havia advertido sobre a penalidade de extinção, configura desídia processual.

Portanto, não há nulidade a ser sanada.

O juiz a quo agiu em estrita observância à norma processual e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo o cancelamento da distribuição a medida impositiva diante da ausência de preparo da petição inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026